Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE ARRUDA - CPF: 265.905.811-34 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS PELO STJ NO TEMA 1150. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Estadual
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao Pasep; e (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, considerando o envolvimento da União.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por demandas relacionadas a falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas do Pasep.

A competência para o julgamento da ação é da Justiça Estadual, uma vez que a responsabilidade por falhas na gestão da conta do Pasep recai sobre o Banco do Brasil S.A., e não sobre a União.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de saques indevidos ou desfalques em conta vinculada ao Pasep. A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando não há pedido de recomposição do saldo, mas apenas de ressarcimento por má gestão da conta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de dano material proposta por
Mario Marcio de Arruda
, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, defende o agravante, a sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como administrador do PASEP, seguindo as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União. Argui a necessidade de declinação da competência para a Justiça Federal, conforme o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da ação de reparação de danos até que sejam analisadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo-se a ação em relação ao recorrente, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 343152883).

Comunicação entre instâncias (id. 343472364).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de demanda que visa a cobrança de valores do Banco do Brasil S.A, em decorrência da ausência de correção adequada em sua conta PASEP, que foi contestada pela parte autora.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do magistrado
a quo

rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, defende o agravante, a sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como administrador do PASEP, seguindo as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União. Argui a necessidade de declinação da competência para a Justiça Federal, conforme o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da ação de reparação de danos até que sejam analisadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo-se a ação em relação ao recorrente, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.
Ab initio
, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, o que impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, cabe ressaltar que p recurso de Agravo Interno restou prejudicado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026